Tribunal: TJDFT
Processo: 0738840-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEM CONSENTIMENTO. VALIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de empréstimo via reserva de margem consignado, restituição de valores e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável ou prática abusiva; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção consumerista não implica presumir automaticamente práticas abusivas ou invalidade de contratos regularmente celebrados.
4. O contrato de "Cartão de Crédito Consignado" foi assinado pela consumidora, contendo cláusulas claras sobre autorização para reserva de margem consignável e desconto mensal, com informações sobre taxas de juros, tributos e custo efetivo total.
5. O acervo probatório demonstra ciência e voluntariedade da consumidora quanto aos termos contratuais, com assinatura e registro de utilização do crédito fornecido.
6. A condição de pessoa idosa não autoriza, por si só, a desconsideração de contratos validamente firmados quando não demonstrados vícios na contratação.
7. A regular execução contratual não gera dano moral indenizável, sendo necessária lesão efetiva à dignidade ou direitos da personalidade, não evidenciada no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A proteção consumerista não presume automaticamente práticas abusivas quando há prova de contratação válida com informações claras e assinatura do consumidor. 2. A condição de idoso não invalida, por si só, contratos regularmente firmados sem demonstração de vícios contratuais. 3. A execução regular de contrato válido não configura dano moral indenizável.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 12, 14 e 39, III; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 29